Tribunal: CARF
Processo: 16004.720248/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO INTEMPESTIVO. ARGUMENTOS RELACIONADOS À TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a alegação de tempestividade do Recurso Voluntário quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à intempestividade do Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado; bem como as pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720248/2014-02
ACÓRDÃO
1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONILIG – PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
À
TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS
ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a alegação de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/19721. Não devem ser
conhecidos os demais argumentos recursais, face à intempestividade do
Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; [...].
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
2
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e
empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado; bem como as pessoas com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apresentado pela recorrente e responsáveis Antônio Carlos
Morale Guerra e Antônio Alves de Souza, apenas com relação à alegação sobre tempestividade e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. Em relação ao recurso voluntário apresentado pela
responsável Ligia Regina Morale Guerra, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecê-lo e negar provimento, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 4.729/4.752); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 4.753/4.774), de Contribuição para o
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
3
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 4.775/4.784) e de Contribuição para o
PIS/PASEP (e-fls. 4.785/4.794), relativos aos anos-calendário de 2009 e 2010 e cujos débitos
correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 1.405.740,76, os quais, a rigor,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a
aplicação da multa qualificada e agravada (225%), a seguir discriminadas:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA QUALIFICADA
E AGRAVADA
TOTAL
IRPJ
198.278,74
89.223,34
446.127,18
733.629,26
CSLL
110.670,63
49.798,48
249.008,93
409.478,04
COFINS
59.850,10
27.425,78
134.662,73
221.938,61
PIS
10.939,44
5.141,65
24.613,76
40.694,85

1.405.740,76
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
IRPJ (e-fls. 4.732/4.734):
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos
motivos mencionados no Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em
anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2009, 12/2009 e 06/2010
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos
motivos mencionados no Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em
anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2009, 09/2010 e 12/2010
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
4
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos
motivos mencionados no Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em
anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos
motivos mencionados no Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em
anexo.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
0001 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em anexo,
os quais passam a fazer parte do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa(%)
31/01/2009

401.598,40

225,00
28/02/2009

435.807,39

225,00
31/03/2009

426.867,20

225,00
30/04/2009

395.977,15

225,00
31/05/2009

354.376,65

225,00
30/06/2009

377.565,36

225,00
31/07/2009

380.175,92

225,00
31/08/2009

462.913,45

225,00
30/09/2009

524.238,69

225,00
31/10/2009

493.042,77

225,00
30/11/2009

467.674,65

225,00
31/12/2009

389.887,28

225,00
31/01/2010

462.682,58

225,00
28/02/2010

398.226,00

225,00
31/03/2010

557.548,80

225,00
30/04/2010

293.071,36

225,00
31/05/2010

443.798,31

225,00
30/06/2010

468.145,39

225,00
31/07/2010

482.782,49

225,00
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
5
31/08/2010

545.274,53

225,00
30/09/2010

487.768,07

225,00
31/10/2010

442.744,13

225,00
30/11/2010

327.937,41

225,00
31/12/2010

284.505,69

225,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99.
CSLL (e-fls. 4.756/4.757):
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em anexo,
os quais passam a fazer parte do presente Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
COFINS (e-fls. 4.778/4.779):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em anexo,
os quais passam a fazer parte do presente Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/05/2009:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
6
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09.
PIS (e-fls. 4.787/4.788):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de descrição dos fatos e conclusão fiscal em anexo,
os quais passam a fazer parte do presente Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
7
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
7o da Medida Provisória 451/08
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09.
3.

De acordo com “Termo de Descrição dos Fatos e Conclusão Fiscal” (e-fls.
4.795/4.876), os lançamentos foram realizados em decorrência da (i) apuração de omissão de
receitas da atividade, evidenciada por depósitos em contas bancárias de terceiros (interpostas
pessoas) e; (ii) arbitramento do lucro em razão da escrituração imprestável para determinação do
Lucro Real.
4.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 14-61.295, que foi elaborado pela
11a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 5.032/5.085), o qual estarei por adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a
seguir, no que diz com os pontos que nos interessam, a caracterização das infrações, pode ser
compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguinte delineado:
“Relatório
Trata-se dos Autos de Infração relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e às
Contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, lavrados em 02/12/2014, exigindo crédito
tributário no total de R$ 1.405.740,76, aí incluídos o principal acrescido de multa
de ofício qualificada e agravada (225%) e juros de mora calculados até 12/2014,
em razão da apuração de omissão de receita da atividade evidenciada por
depósitos em contas bancárias de terceiros (interpostas pessoas), e do
arbitramento do lucro, nos anos-calendário 2009 e 2010, diante da escrituração
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
8
considerada imprestável para determinação do Lucro Real, conforme
enquadramento legal descrito nos autos de infração.
Foram arroladas como responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído
as pessoas de Antonio Alves de Souza (CPF: 546.816.428-00), Antonio Carlos
Morale Guerra (CPF: 102.919.128-00) e Lígia Regina Morale Guerra de Souza
(075.296.468-26).
As infrações foram discriminadas no Termo de Descrição dos Fatos e Conclusão
Fiscal (e-fls. 4.795/4.876).
A fiscalização relata que vinha fiscalizando as pessoas físicas: Antonio Carlos
Morale Guerra, CPF no 102.919.128/00, e sua irmã, Ligia Regina Morale Guerra de
Souza, CPF no 075.296.468/26, ambos nos períodos de 2009 e 2010 (anos
calendários), exercícios 2010 e 2011.
E que, no decorrer do procedimento, obteve da CEF, informações sobre créditos
em conta correntes das pessoas físicas motivadas pelos serviços de cobranças
“EM CARTEIRA – COBRANÇA SIMPLES” efetuados pela Instituição bancária.
Esclarece que, na conta corrente de Antonio Morale Guerra, houve créditos em
mais de R$ 960.000,00, cuja grande maioria se tratava de cobranças bancárias
ocorridas durante o ano de 2009. Já, na conta de Lígia Regina, foram lançados
mais de R$ 1.300.000,00 em créditos, cujos valores de origens em cobranças
passaram de 90%.
Quanto às informações sobre os boletos bancários, ressalta que as informações
encaminhadas pela CEF só trouxeram parte dos nomes dos sacados. E que, ao
efetuar a identificação de parte dos devedores, ficou constatado tratar-se, na
maioria deles, de empresas e ou pessoas físicas ligadas ao ramo de retífica de
motores, mecânicos de automóveis, etc.
Considerando a vinculação direta de Antonio Carlos Morale com a empresa e
indireta de Lígia Regina, apontou que pesava contra a contribuinte forte indício de
que estivesse utilizando contas de pessoas interpostas, com o fim de receber
ativos pelas vendas de seus produtos, à margem da escrituração da pessoa
jurídica.
Daí a abertura da fiscalização perante a autuada, tendo em vista a constatação de
movimentação bancária em nome de terceiros (interpostas pessoas), quais sejam,
Antonio Morale Guerra (sócio) e Lígia Regina Morale Guerra de Souza, referentes
às receitas da atividade da empresa fiscalizada.
Em análise da escrituração contábil digital da empresa a fiscalização apurou
lançamentos que resumiam mais de uma operação, exemplificados às fls. 9/88,
sem apoio em livro auxiliar; bem como a falta de identificação de lançamentos das
contas bancárias em nome de Antonio Morale Guerra e Lígia Regina Morale
Guerra de Souza e a falta de identificação individualizada das vendas,
exemplificada às fls. 34/42.
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
9
Intimada a apresentar os livros auxiliares e/ou a reconstituir a escrita, inclusive no
sentido de confirmar os créditos havidos nas contas bancárias de Antonio Morale
Guerra e Lígia Regina Morale Guerra de Souza, bem como os fatos jurídicos
decorrentes da aquisição e venda dos produtos ou serviços, a pessoa jurídica nada
apresentou em resposta.
Feita nova intimação, na qual foram solicitados os dados das informações
cadastrais dos 248 sacados nas cobranças dos boletos das contas bancárias
citadas, mais cópias do contrato social e alterações, a pessoa jurídica também
nada apresentou.
A fiscalização detalhou o conteúdo das contas bancárias à margem de
escrituração que receberam recursos das vendas da empresa fiscalizada, tendo
obtido informações mediante solicitação à Instituição Bancária, a qual foi
precedida de intimação aos titulares das contas.
Os titulares das contas bancárias foram intimados a informar acerca de tais
créditos.
Antonio Morales nada argumentou e/ou justificou acerca da origem dos recursos
depositados.
Quanto à Lígia Regina, confirmou, em resposta, que os boletos de cobrança
creditados em sua conta corrente correspondem a valores pertencentes à
fiscalizada, conforme francesinhas, as quais demonstram que as operações foram
de venda de produtos da pessoa jurídica ora autuada. Acrescentou que, à época,
era esposa de Antonio Alves de Souza e trabalhava na empresa como empregada,
tendo sido utilizado seu nome para abertura da conta corrente em que foram
emitidos os boletos de cobrança das vendas efetuadas. Ainda, alegou que teria se
separado em 2012 do seu então marido, não possuindo mais condições de
comprovar os fatos alegados, em razão de não ter mais acesso a nenhum
documento da empresa. Julga, porém, que a comprovação seria dispensável, à
vista das francesinhas constantes do procedimento fiscal, segundo as quais é
possível provar que os clientes são todos da fiscalizada e que ela (Lígia) não possui
qualquer vínculo com tais empresas.
A fiscalizada também foi intimada com relação aos créditos nas contas bancárias
em apreço. Na oportunidade, foi colocado à disposição dos responsáveis o
arquivo magnético que contempla as informações detalhadas dos boletos
bancários (francesinhas) obtidos da Instituição Financeira (CEF), não tendo havido
qualquer interesse por parte dos representantes da fiscalizada na obtenção dos
mesmos.
Foram relacionados, em tabela anexa, os nomes dos 248 sacados constantes dos
boletos bancários, tendo sido feita consulta no sistema de cadastro da RFB
(pessoa física e jurídica) pelo único dado disponível dos sacados, podendo ser
localizado cerca de 50 dados, conforme também discriminado em tabelas anexas.
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
10
A fiscalização observa que a empresa auditada foi intimada a fornecer os dados
dos cadastros dos sacados, sendo cediço que a geração de boletos é feita na
própria empresa cedente, nada tendo sido apresentado.
Foi efetuada comparação dos nomes dos sacados nos boletos com as emissões de
“EFD” (escrituração fiscal digital), no ano 2012 (fls. 4693/4695), existindo dados
coincidentes na relação dos boletos (AC Morale e Lígia) com os dados de emissões
de notas fiscais naquele ano, o que “demonstra que na realidade os sacados nos
boletos bancários cujas receitas foram sonegadas são clientes da empresa
Tonilig”.
Nas palavras da fiscalização:
“Merece mérito mencionar que a fiscalizada comercializa produtos que são
utilizados em retífica de motores de veículos. Conforme se vê abaixo, é
grande o número de empresas que possuem essa denominação nos seus
nomes empresariais.
[planilhas]”
A autoridade fiscal ressalta “que a obrigação de efetuar e manter uma
contabilidade que ofereça todos os dados e elementos que possam ser analisados
e atingidos, os resultados incluídos nas declarações acessórias (DIPJ, Dacon, DCTF
etc..) é da pessoa jurídica”.
E que cumpre ao Fisco a fiscalização, orientação e esclarecimento ao contribuinte
no cumprimento de seus deveres fiscais, bem como o exame da exatidão dos
rendimentos sujeitos à tributação, constituindo o lançamento sempre que
constatada infração à lei tributária.
Ressalta, ainda, que a responsabilidade por infrações independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN.
Lembra os deveres do Administrado perante a Administração Pública, consoante a
Lei no 9.784/99, enfatizando o não atendimento à intimação para que o sujeito
passivo efetuasse correções necessárias em sua escrituração.
Diante do não atendimento à intimação fiscal para reconstituição da escrituração,
à vista dos vícios apontados, foi efetuado o arbitramento do lucro, para adicionar
os valores sonegados às receitas declaradas, com supedâneo no art. 530, incisos I
e II, alíneas “a” e “b”, do RIR/99.
O Fiscal detalha a receita declarada na DIPJ e na Dacon (Ficha 17A), referente os
faturamentos mensais, dizendo que os débitos foram confessados em DCTF.
Detalha, também, os lançamentos a crédito nas contas bancárias de interpostas
pessoas (receita omitida), para os quais foi solicitado à empresa fiscalizada
confirmar ou infirmar, individualizadamente, se decorrentes do seu objeto social,
esclarecendo que nada foi respondido.
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
11
Informa, com relação aos totais creditados nas contas omitidas, ter havido
estornos a débito, referentes a cheques depositados, os quais foram
desconsiderados da base de cálculo dos tributos exigidos.
Apresenta a tabela de base de cálculo mensal, abaixo:

Apresenta, também, as deduções dos valores confessados em DCTF e declarados
em Dacon, consideradas nas contribuições cumulativas exigidas de ofício:

Ao sócio gerente (majoritário), Antonio Alves de Souza, foi imputada
responsabilidade passiva solidária, com fulcro nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN,
em virtude de restar comprovada, na gerência de sua responsabilidade, a
utilização de interposta pessoa com o objetivo de movimentar receitas da pessoa
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
12
jurídica à margem da escrituração em montantes superiores a casa dos dois
milhões de reais, beneficiando-se dos valores sonegados, denotando o interesse
comum juntamente com a empresa nos fatos geradores ocultados
deliberadamente pelos envolvidos.
Nas palavras da fiscalização:
“A comprovação se dá, primeiramente, pela aquisição de um imóvel de
Jocelino Soares, pelo valor de R$ 102.500,00.
Conforme se verifica, nos documentos às folhas de no 172/174, o vendedor
confirma que o recebimento se deu pela venda mencionada.
Ao verificar o extrato de Lígia Regina, constata-se que o dinheiro partiu da
sua conta, conforme folhas do extrato, no 3912, e lançamento repetido
abaixo.

Outra constatação inequívoca é a própria declaração de renda de Antonio
Alves, fls. 4108, que informa no quadro de rendimentos isentos ou não
tributáveis o recebimento de dinheiro, no valor de R$ 50.000,00, de sua
cônjuge, Lígia Regina.
Convém salientar que o pagamento da compra do apto do Sr. Jocelino nada
tem a ver com os valores recebidos em dinheiro, pois além dos valores
serem totalmente diferentes, foram obtidos por Antonio Alves sob formas
diversas. A primeira, via transferência direta ao vendedor, via TED, e a
segunda, conforme declarado pelo próprio beneficiário, “em dinheiro”.
No ano posterior (2010), nova remessa em dinheiro, da esposa Lígia para
Antonio Alves, agora no valor de R$ 325.000,00, conforme declarado pelo
mesmo às folhas de no 4114.
Nos anos calendários posteriores à auditoria, de 2011 a 2013, Antonio Alves
de Souza recebeu em dinheiro de sua cônjuge, o total de R$ 599.657,04,
conforme suas declarações às folhas de no 4121/4128/4137.
Embora não se tenha o detalhamento das contas de Lígia Regina (nos anos
posteriores aos da auditoria), difícil crer que a sistemática utilizada para
sonegação nos anos calendários de 2009 e 2010, não perdurou até pelo
menos 2013, conforme os fortes indícios mencionados nestes parágrafos,
combinados com a proporção dos totais das movimentações em nome de
Lígia Regina comparados aos seus rendimentos (que se verificará adiante).
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
I - ...;
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
13
II - ...;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado
O comando legal insculpido no inciso III do art. 135 do CTN, fala em infração
de lei, cometida neste caso pelos gerentes da pessoa jurídica. A lei nesta
situação não precisar ser necessariamente uma lei tributária, porém, os
efeitos da ação deve ter consequências tributárias.
Portanto a iniciativa de levar movimentação financeira de receitas da PJ,
para contas em nome de terceiros, violou os atos normativos Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, reproduzidos na página 10
do presente termo.
A própria fraude, ocultando fatos geradores das escriturações infringiu o
Art. 1o da Lei 8.137/90.
Art. 1°/L8137/90: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;
Existem outras situações de violações em outras normas, como p. ex.,
entrega à instituição financeira dos boletos, que se sabe que é a cedente
(Tonilig), tendo como visto no caso concreto, a aposição das pessoas
interpostas.”
Ao sócio minoritário, Antonio Carlos Morale Guerra, também foi imputada
responsabilidade passiva solidária, com fulcro nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN,
em virtude dos fatos assim narrados pela fiscalização:
“Embora tenhamos mencionado erroneamente, no termo de Intimação
fiscal, às folhas de no 186, de que Antonio Morale é sócio gerente da
empresa, na verdade detinha 35% das cotas da fiscalizada, até o dia
10/09/2009, não sendo mencionado no contrato social poderes de
administração.
Consta na Ficha cadastral da Jucesp, que teria vendido suas cotas pelo valor
de R$ 42.000,00. Intimado (Fls. 186/201), conforme itens abaixo:
4.1)Comprovar com documentos hábeis e idôneos contemporâneos aos
fatos:
4.2)De que forma foram recebidos os recursos pela venda?
4.3)Se em cheque, transferência bancária ou em dinheiro?
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
14
4.4)Na hipótese dos recebimentos dos valores, terem sido realizados em
contas bancárias em nome de terceiros, informar nome completo e
endereço, bem como justificar os motivos de não terem sido depositados em
conta de V. Sa, além de trazer extratos comprobatórios;
4.5)Na hipótese dos recebimentos terem sido feitos de qualquer maneira,
que não contempladas nos subitens acima, explicar pormenorizadamente
de que forma foram realizadas as operações, trazendo documentação
comprobatória do fato;
4.6)No caso de valores relacionados com as operações mencionadas acima
tiver sido efetuadas por bens, direitos, obrigações, apresentar documentos
públicos, privados ou fiscais que comprovem as operações.
O Sr. Antonio Carlos Morale respondeu que a prova do efetivo recebimento,
se deu pela alteração do contrato social. Em nenhum momento informa que
destino deu aos recursos recebidos, mesmo sendo expressamente
solicitado, conforme detalhado acima.
Não nos parece crível que Antonio Morale deixasse considerável soma de
recursos fora do mercado financeiro, haja vista que os extratos bancários
demonstram contraditoriamente que procurava aplicar em papéis no
mercado financeiro, conforme lançamentos abaixo: CDC, transferência para
conta investimento, etc.. Segundo se verifica, nas provas materiais abaixo, a
maioria das transferências para aplicações, foram em valores inferiores aos
valores mencionados pela venda das cotas.
[planilha resumo de extratos bancários]
Do outro lado, seu cunhado, Antonio Alves, dito adquirente das cotas,
informa às folhas de no 102/116, que pagou em dinheiro, pela aquisição,
justificando que saldou com recursos informados na sua declaração de
renda.
Conforme se pode constatar, do mesmo modo que solicitamos detalhes do
recebimento à Antonio Carlos, solicitamos a efetiva transferência
patrimonial.
Como se vê, alienante e adquirente se esquivam das solicitações.
Do mesmo modo que comprovamos que a informação da operação é
inverossímel, pela versão de Antonio Carlos, a alegação de Antonio Alves de
Souza não se sustenta, pelas mesmas razões.
Verificando sua DIRPF às folhas de no 4108, conclui-se que recebeu R$
672,54 de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, pelos
rendimentos de aplicações financeiras. Considerando os rendimentos à
época, é possivel que o capital aplicado não tenha sido superior a R$
12.000,00. É contraditório aplicar doze mil e deixar fora do mercado
financeiro quantia quatro vezes maior!
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
15
O que estamos demonstrando é que Antonio Carlos Morale Guerra nunca
deixou de ser sócio da empresa, bem como tinha poderes de gerência. A
reunião de vários indícios apontam para esta assertiva, os quais
continuaremos a evidenciar:
Conforme pode ser verificado na conta em nome de Antonio Morale, que
recebia os recursos sonegados recebeu créditos por mais 62 dias após o
fictício desligamento de Morale da fiscalizada. Foram mais de cem valores a
crédito totalizando mais de R$ 96.000,00.
Intimamos Antonio Carlos a provar a devolução dos recursos à verdadeira
proprietária dos mesmos. Na resposta, responde outras solicitações, porém
com relação ao exposto se silencia (fls.186/201).
As evidências não param. A lógica da aritmética impõe a argumentação dos
sócios, inverdade total, senão vejamos por outro prisma.
Conforme amplamente comprovado, a fiscalizada teve de receitas de suas
vendas nos montantes descritos na segunda e terceira colunas. Se
efetuarmos a divisão das receitas dos últimos sete anos, com a quantidade
média de dias úteis no ano, teremos o valor das receitas diárias de R$
14.629,00

Considerando que Antonio Carlos vendeu sua participação (35%) por R$
42.000,00, significa dizer que vendeu sua parte por nada mais que três dias
de receitas, diga-se, de uma empresa estável quanto seus objetivos sociais.
No mundo real, qualquer atitude desta natureza provocaria os interessados
suscitarem a justiça pela interdição do alienante. Não temos notícia de
qualquer insatisfação quanto ao negócio, pelos filhos e esposa de Antonio
Carlos Morale.
E o que dizer dos outros filhos de Antonio Alves de Souza, quando ele, ao
adquirir as cotas de seu cunhado doa 10% delas ao seu filho Gustavo Guerra
de Souza, deixando seus outros filhos e esposa à margem da benesse.
Verificando os dados de movimentação financeira de Antonio Carlos
Morale, desde o ano de 2005 até o ano anterior ao fiscalizado, temos os
valores abaixo transcritos. A despeito de representarem apenas totais
anuais, a julgar pelas características dos fatos comprovados em 2008 e
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
16
2009, provavelmente grande parte destes valores podem ser de receitas
desviadas da tributação pela pessoa jurídica da qual é sócio e também
administrador.

A tabela abaixo, se refere a débitos na conta da Tonilig (no 99000-9) em
nome de Lígia. Conforme se verifica nos registros, de novembro de 2009 a
dezembro de 2010, foram transferidos quase R$ 60.000,00 para as contas
particulares de Antonio Carlos Morale Guerra.

Outra informação bastante elucidadora, do nível de envolvimento de
Antonio Carlos com a empresa Tonilig, em que informa ser apenas sócio
minoritário. Em 20/02/2009 transfere da conta 66000-9 (conta que abriga
créditos dos boletos), por meio de cheque o valor de R$ 155.000,00 para
uma das contas em nome da Tonilig, conforme extrato às folhas de no
4705/4706.
Verificando a contabilidade da empresa, quanto a conta destinatária, não
se verifica a escrituração do depósito sob enfoque. A relação abaixo
demonstra os lançamentos havidos naquela data. Conforme se observa,
existe um valor aproximado (147.500,00), entretanto diminuindo o saldo da
conta.
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
17

Também não menos importante, é a constatação de pagamentos de boletos
bancários efetuados com cheques da conta 66000-9, ao observar as cópias
dos documentos às folhas de no 4705/4706.
Não temos dúvidas, quanto a propriedade e administração efetiva da
empresa pelos dois cunhados.”
À Lígia Regina Morale Guerra de Souza foi imputada a responsabilidade solidária
com fulcro no art. 124, I, do CTN, pelos seguintes fatos:
“Conforme restou demonstrado, Ligia Regina movimentou conta contendo
importâncias originadas pelos fatos geradores da fiscalizada em valores
superiores a R$ 1.300.000,00.
Verificando as outras contas correntes de Lígia Regina, inclusive a conta no
Bradesco, verifica-se grande quantidade de recebimentos tiveram como
origens, seja a própria conta mencionada no rodapé, como contas em nome
de seu irmão Antonio Carlos Morale, a qual também recebeu recursos das
vendas omitidas pela Tonilig.
Pretende-se demonstrar na tabela abaixo, provas inequívocas de entrada de
recursos, de propriedade da TONILIG (à margem das escriturações).
É importante ressaltar que nos exemplos abaixo, não estão contidos os
lançamentos da conta Cef-99000, e sim as outras contas de Lígia.
Na quarta coluna, consta a alegação de Lígia, quando intimada a justificar
as origens dos créditos.
A última coluna, informa a origem (de que contas vieram) dos valores
creditados à Lígia (mesmo valor e na mesma data), na conta que menciona,
de titularidade correspondente a abreviação do nome do detentor da conta.
A título de exemplo, vamos explicar o lançamento na linha 1:
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
18
Trata-se de um deposito na conta de Lígia, Bradesco 3027-9, cuja origem foi
uma conta de Antonio Morale (ACMOR), histórico (Cheq Comp), vindo da
conta 66.000.9.
Feitas as explicações, vamos aos fatos:
• Das linhas 1 a 3, 4, 8 e 9, vieram R$ 16.070,00, justamente da conta em
nome de Antonio Morale, a que recebia créditos dos boletos de cobrança,
qual seja 66000.9;
• Das linhas 10 a 17, vieram R$ 6.100,00 de outras contas de Antonio
Morale;
• Das linhas 18 a 73; 77 a 89 e 96 a 103, vieram R$ 183.569,00 justamente
da própria conta que estava em nome de Lígia, porem com os créditos dos
boletos (da Tonilig).
Os valores recebidos mencionados acima passam de R$ 205.000,00.
Tais informações comprovam que Lígia Morale efetivamente obteve
benefício da sonegação dos valores creditados nas contas em apreço.
Entretanto, os valores mencionados nas linhas acima, não foram os únicos
benefícios recebidos por Lígia. Após o final da tabela abaixo,
mencionaremos outras situações que denotam incremento patrimonial.
[planilha resumo extrato bancário]
Às folhas de no 4144 a 4256, anexam-se cópias dos cheques emitidos por
Lígia Regina.
Conforme se pode constatar na informação grafada pelo funcionário do
caixa CEF, no verso dos títulos, menciona-se o motivo dos pagamentos:
“Pagamentos de boletos”, "pagamentos diversos” e “pagamentos de
duplicatas”. São documentos nos valores médios de seis mil reais cada.
É bastante provável tratar-se de pagamentos de duplicatas referentes aos
produtos adquiridos para comercialização pela Tonilig. Pretende-se
demonstrar com isto, que grande parte dos recursos na conta Cef 99000
ficaram com Lígia Regina, já que não se tem notícia de retorno de valores
nesta conta à PJ.
Outro ponto que converge no mesmo sentido, são as aquisições de bens
imóveis pelo cônjuge Antonio Alves de Souza, adquiridos com recursos
(parte), das sonegações materializadas nesta conta.
Fica devidamente claro que se Lígia Regina (pois conforme se constata nas
declarações de renda):
a)obteve de rendimentos de pouco mais de setenta e seis mil (Fls. 175/185 );
b)transferiu R$ 375.000,00 para o marido;
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
19
c)pagou pelo apto comprado de Jocelino (R$ 102.500,00), com recursos a
sua disposição!
Somando os valores têm-se R$ 477.500,00 (de aplicações), contra setenta e
seis mil declarados (recursos). A diferença evidentemente saiu dos recursos
da TONILIG (conta Cef 99000).
Nas respostas às intimações fiscais efetuadas à Lígia Regina, esta informa
que está separada do marido, desde 2012. Verificando a última declaração
de renda do casal Ac 2013, nenhuma alteração quanto à divisão dos bens.
Consultamos o “Site” do Tribunal de Justiça, não obtivemos qualquer
informação acerca de um possível processo judicial.
Intimamos Lígia, conforme fls. 162/163, solicitando a apresentação de
certidão de casamento com as averbações, cópia do processo judicial de
separação conjugal. Nenhuma palavra ou informação foi trazida aos autos.”
A multa foi qualificada em razão da prática reiterada de omissão de receita
verificada nos lançamentos a crédito em contas bancárias de interpostas pessoas,
correspondentes a 28% das receitas declaradas espontaneamente.
A fiscalização ressalta que não se trata de um fato isolado que pudesse evidenciar
mero erro, mas sim da intenção deliberada de ocultar os fatos geradores durante
24 meses ininterruptos.
E que “pelos indícios relacionados à movimentação financeira em nome de Lígia, a
fraude parece não ter ficado adstrita ao período auditado, pois conforme se
verifica nos valores mensais movimentados, informados pela CEF, por meio da
DIMOF, de 2011 a 2013 movimentou a crédito mais de R$ 2.900,000,00, tendo
declarado como rendimentos (tributáveis e não tributáveis) nestes três anos a
ínfima quantia de R$ 314.000,00”.
Entende o Fisco caracterizada a fraude, dizendo que a ocultação das contas
bancárias visando impedir ou retardar a ocorrência dos fatos geradores denota a
sonegação, bem como que o conluio entre os irmãos Antonio Carlos e Lígia Regina
com o sócio majoritário Antonio Alves (marido de Lígia), visando impedir o
conhecimento das contas bancárias pelo Fisco caracteriza o conluio, evidenciando
o dolo típico.
E o agravamento da penalidade foi justificado pela absoluta falta de atendimento
às intimações efetuadas para esclarecimento dos fatos. Ressalta a fiscalização que
os representantes legais da pessoa jurídica não ofereceram uma palavra sequer
quanto aos fatos questionados.
A autoridade fiscal observa que, em 04/11/2014, estiveram na Delegacia o
contabilista e o advogado de Antonio Morale, com o objetivo de obter
esclarecimentos a respeito das fiscalizações, sendo que, na oportunidade, foram
apresentadas cópias do contrato social e alterações existentes no seu escritório.
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
20
Contudo, a fiscalização ressalta que o encaminhamento dos citados documentos
não teve a participação dos representantes legais da fiscalizada.
Relembra os deveres do Administrado, constantes do art. 4o da Lei no 9.784/99,
concluindo que “a falta de esclarecimentos à intimação fiscal viola o dever de
colaboração do sujeito passivo, sendo tal comportamento passível de reprimenda
administrativa, mediante majoração do dispositivo legal abaixo descrito [art. 44, §
2o, inciso I, da Lei no 9.430/96]”.
Acerca do prazo decadencial, a fiscalização ressalta que os tributos sujeitos à
apuração pelo lucro real sujeitam-se ao lançamento por homologação, regido
pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, exceto quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso aqui tratado, quando
aplicáveis as disposições do art. 173, I, do mesmo Diploma Legal. E exemplifica sua
regra de contagem, tomando a contribuição para o Pis do período mais antigo:
“A título exemplificativo, peguemos o período mais antigo do Pis/Cofins:
01/2009. Com a constatação da fraude o termo inicial para a contagem,
desloca-se para o dia 01/01/2010, somados os cinco anos para a
administração tomar as providências, o prazo final será de 31/12/2014.”
Foi formalizado processo de Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte e o responsável solidário Antonio Carlos Morale Guerra foram
cientificados dos autos de infração e demais termos, por via postal, em
04/12/2014.
Também foi dada ciência pessoal dos lançamentos ao advogado da pessoa
jurídica, em 19/12/2014.
As correspondências enviadas por via postal para ciência dos responsáveis
solidários Antonio Alves de Souza e Lígia Regina Morale Guerra de Souza foram
recusadas em seus domicílios, em 04/12/2014 e 05/12/2014, nas tentativas de
entrega feita pelo Agente do Correio, tendo sido elaborados, respectivamente,
Editais Eletrônicos nos 001070115 e 001070114, publicados em 10/12/2014, com
datas de ciência em 26/12/2014.
O representante legal de Antonio Alves de Souza tomou vista dos autos e
requereu/recebeu cópia dos lançamentos e demais termos em 19/12/2014. A
representante legal de Lígia Regina Morale Guerra de Souza tomou ciência
pessoal dos lançamentos e demais termos em 15/12/2014.
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis solidários Antonio Carlos Morale
Guerra e Antonio Alves de Souza apresentaram impugnação, todas em
05/01/2015, acompanhadas de documentos; bem como a responsável solidária
Lígia Regina Morale Guerra apresentou impugnação na data de 14/01/2015”.
5.

Em 04.12.2014, a Tonilig tomou conhecimento dos lançamentos, conforme se
verifica do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 4.880) e, em 05.01.2015, apresentou Impugnação (e-
fls. 4.898/4.918), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
21
(i)
aduz que houve pagamento parcial e não foi considerado e ainda foi aplicada
multa abusiva de 150% (sic), o lançamento é improcedente, pois não foi
considerado valores parcialmente pagos de tributos no ano 2008 (sic);
(ii)
sob o título de “Fundamentos Jurídicos”, discorre sobre os princípios da Carta
Constitucional de 1988, no quais o poder de tributar encontra fundamento;
(iii) alega que “foi uma surpresa para o sócio da requerente, eis que desconhecia
desta irregularidade, pois sempre pagou todos os tributos apurado pelo
contabilista...”;
(iv) acusa, novamente, que os tributos foram apurados pela Fiscalização sem
considerar valores pagos parcialmente, demonstrando haver enriquecimento
sem causa vedado pela legislação vigente;
(v)
houve o arbitramento do lucro quando não houve dolo dos responsáveis pela
Impugnante, bem como a aplicação da multa de 150% (sic), a qual não deve
prosperar, pois inexistiu sonegação e nem dolo dos sócios, razão pela qual
requer a nulidade e cancelamento dos lançamentos, concluindo não ser o
caso de responsabilidade solidária;
(vi) já sobre o tema específico da nulidade, discorre acerca da atividade do
lançamento, prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
apresentando seu entendimento de que erros nos lançamentos não podem
produzir efeitos, dado o princípio da imutabilidade constante do artigo 145 do
mesmo diploma legal, consideradas as exceções ali previstas. Aduz ainda que,
caso se acate a possibilidade de revisão do lançamento em face de erro de
direito, que esse deve ocorrer mediante lavratura de novo lançamento,
dentro do prazo decadencial, devendo o lançamento nulo ser sempre
desconstituído. E que a dispensa de edição de novo lançamento, mediante
revisão de ofício, deve atender as hipóteses do artigo 149 do CTN;
(vii) acerca da multa qualificada, de 150%, aplicada à vista da conduta fraudulenta,
julga improcedente tal imputação, conforme acima exposto, devendo ser
cancelada. Além do mais, acusa a penalidade de abusiva e confiscatória;
(viii) diz não ter havido dolo nas ações da Impugnante, “até porque houve o
pagamento total dos tributos ao contabilista que não repassou os valores na
integralidade, portanto a multa neste patamar é muito alto e deve ser
reduzido a 20%, eis que não houve a intenção nem dolo da impugnante”;
(ix) discorre acerca do percentual que julga abusivo, atingindo os princípios do
direito de propriedade, do não confisco e da proporcionalidade e
razoabilidade, citando doutrina e jurisprudência;
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
22
(x)
passa a questionar a sujeição passiva por responsabilidade solidária dos
sócios, especificamente, de Antônio Alves de Souza, dizendo não ter agido
com dolo, nem ter praticado atos com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos;
(xi) diz ser equivocado concluir que os sócios e administradores poderão ser
responsabilizados sempre que a pessoa jurídica deixar de pagar seus débitos e
que, se tomarmos o artigo 135 do CTN nesse sentido amplo, estar-se-ia
reconhecendo que o princípio da individualização da pessoa jurídica não tem
aplicação e nenhuma validade no campo das obrigações tributárias.
6.

Em 04.12.2014, o responsável Antônio Carlos Morale Guerra tomou conhecimento
dos lançamentos, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 4.881) e, em
05.01.2015 apresentou Impugnação (e-fls. 4.919/4.926), por meio da qual suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
diz ser ex-sócio da empresa autuada e que a Fiscalização entendeu nunca ter
deixado a condição de proprietário, apesar da transferência de suas cotas em
09/2009, bem como que detinha poderes de gerência. Pretende demonstrar
em sua defesa os equívocos da Fiscalização;
(ii)
diz não ter agido com dolo, também não preenchendo os requisitos do artigo
135 do CTN. Reitera que não era mais sócio da empresa, à época da apuração.
Além disso, acrescenta que, mesmo quando era sócio, não detinha poderes de
administração, razão por que não pode ser responsabilizado solidariamente;
(iii) apresenta os mesmos argumentos esposados pela Contribuinte, acima
expostos, acerca da responsabilidade solidária;
(iv) encerra protestando pela improcedência total do auto de infração para que o
ex-sócio seja excluído da sujeição passiva tributária.
7.

Em 15.12.2014, a responsável Lígia Regina Morale Guerra de Souza tomou
conhecimento dos lançamentos, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 4.894)
e, em 14.01.2015 apresentou Impugnação (e-fls. 4.938/4.944), por meio da qual suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
diz ser ex-funcionária da empresa autuada e ex-esposa do proprietário
Antônio Alves e que a Fiscalização entendeu ter obtido benefício da
sonegação dos valores creditados nas contas relacionadas no auto de
infração. Pretende demonstrar em sua defesa os equívocos da Fiscalização;
(ii)
alega não ter obtido qualquer vantagem e que não possui patrimônio advindo
da época, não tendo agido com dolo, não preenchendo os requisitos do artigo
124, I, do CTN, razão por que não pode ser responsabilizada solidariamente;
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
23
(iii) ressalta que passa por sérias dificuldades financeiras, não possuindo
patrimônio, sendo que disputa na justiça uma pensão mensal com sérias
chances de perda, estando com dificuldades para criar seus filhos com o
pouco que consegue receber;
(iv) e acrescenta que, está patente pela ampla documentação acostada que foi
usada pela empresa para sonegar seus impostos, não podendo recair agora,
sobre si, uma responsabilidade da qual não teve qualquer participação e nem
mesmo obteve vantagem;
(v)
discorre acerca das disposições contidas no artigo 124, I, do CTN, associando-
as ao princípio da individualização da pessoa jurídica, previsto no Código Civil,
citando a hipótese de despersonalização da pessoa jurídica, inclusive,
concluindo que a regra geral é a de o contribuinte ser o primeiro responsável
pelo pagamento do tributo gerado por alguma ação por ele praticada, sendo
exceção a transferência da responsabilidade para terceiro, no caso, a pessoa
que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador;
(vi) diz ser equivocado concluir que a Impugnante, ex-esposa do sócio e que
nunca pertenceu ao quadro societário, poderá ser responsabilizada sempre
que a pessoa jurídica deixar de pagar seus débitos e que, se tomarmos o
artigo 124 do CTN nesse sentido amplo, estar-se-ia reconhecendo que o
princípio da individualização da pessoa jurídica não tem aplicação e nenhuma
validade no campo das obrigações tributárias;
(vii) alega que na responsabilidade por conduta somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração de lei e abuso de poder, sendo o dolo pessoal
requisito primário.
8.

Em 19.12.2014, o responsável Antônio Alves de Souza tomou conhecimento dos
lançamentos, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 4.887) e, em 05.01.2015
apresentou Impugnação (e-fls. 4.927/4.934), por meio da qual limitou-se a apresentar os mesmos
argumentos esposados pela Contribuinte, acima expostos, acerca da responsabilidade solidária.
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
Impugnações fossem devida e regularmente apreciadas. E, ao proferir o Acórdão no 14-61.295, a
11a Turma da DRJ/RPO entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
Impugnação da empresa unicamente para ajustar a penalidade aplicada ao percentual de 75%
sobre a parcela dos rendimentos regularmente declarados em DIPJ/DACON, mantendo-se a
penalidade no percentual de 225% sobre a parcela da receita omitida, ao fundamento de que:
(i)
não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque não se
mostraram atendidos os requisitos constantes do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972;
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
24
(ii)
a omissão de receita foi apurada mediante a constatação de depósitos
bancários em conta de interposta pessoa, decorrentes de operações da
atividade da autuada;
(iii) Lígia Regina, uma das titulares das contas bancárias investigadas, confirmou,
em resposta à intimação fiscal, que os boletos de cobrança creditados em sua
conta corrente correspondem a valores pertencentes à fiscalizada, como pode
ser constatado nas francesinhas do Banco, as quais demonstram que as
operações foram de venda de produtos da pessoa jurídica ora autuada;
(iv) acerca da omissão de receita apurada, a Contribuinte nada contrapôs.
Limitou-se a responsabilizar o seu contador pela falta de recolhimento,
alegando ter efetuado o pagamento total dos tributos ao referido profissional;
(v)
as alegações da Impugnação vieram desacompanhadas dos respectivos
documentos comprobatórios, tanto por parte da Contribuinte quanto por
parte dos responsáveis solidários arrolados;
(vi) impõe-se esclarecer que não se está aqui tratando da falta de recolhimento
dos tributos declarados em instrumento de confissão de dívida (DCTF), mas
sim de receitas omitidas de maneira fraudulenta, mediante interposição de
pessoas, o que, por óbvio, não ensejaria a transferência de recursos ao
contador para o recolhimento espontâneo dos tributos dela decorrentes;
(vii) e restou demonstrada nos autos a transferência de valores das citadas contas
bancárias de terceiros em favor do sócio gerente, que foi beneficiado com os
recursos assim omitidos, inclusive mediante aquisição de imóvel, sinalizando o
seu conhecimento acerca da movimentação de receitas da empresa naquelas
contas bancárias;
(viii) não tendo sido apresentada qualquer prova hábil no sentido de infirmar a
imputação de omissão de receitas da atividade em contas bancárias de
terceiros (interposta pessoa), impõe-se a sua manutenção;
(ix) enfatize-se que a causa do arbitramento é a não apresentação em tempo
hábil dos livros contábeis e fiscais, a ausência da escrituração dos mesmos ou
a sua imprestabilidade;
(x)
a escrituração da pessoa jurídica mostrou-se imprestável para determinação
do lucro real, diante da contabilidade resumida sem apoio em livros auxiliares,
bem como diante da falta de escrituração de contas bancárias mantidas em
nome de terceiros (interpostas pessoas) e da falta de identificação
individualizada das vendas; sendo que, regularmente intimada, nada
providenciou a Contribuinte para a reconstituição da escrita;
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
25
(xi) consigne-se não assistir razão à Contribuinte na acusação da existência de
recolhimentos não computados no lançamento, eis que a Fiscalização já
considerou nos cálculos dos tributos e contribuições devidos a parcela dos
débitos devidamente confessada em DCTF, tal como constou nos
demonstrativos que acompanham os autos de infração;
(xii) a Fiscalização constatou a prática reiterada de utilização de contas bancárias
de interpostas pessoas para movimentação de receita da atividade,
evidenciando a fraude, o que, frente às receitas efetivamente auferidas,
permite atingir a conclusão da existência da omissão sistemática dos valores
devidos a título de tributo e contribuições sociais (sonegação), mediante o
artifício de retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela
autoridade fazendária;
(xiii) repise-se ter sido a prática reiterada dos procedimentos adotados pela
Contribuinte o fato que se mostrou suficiente para caracterizar a intenção
proposital e não apenas um mero erro, denotando, portanto, o dolo típico na
sonegação; tudo corroborado pela utilização de contas bancárias de terceiros
(interposição de pessoas);
(xiv) acerca do agravamento da penalidade em 50%, resultando o percentual de
225%, motivada pela falta de atendimento às intimações, a Impugnante nada
questionou especificamente, limitando-se a acusar a multa, genericamente,
de confiscatória e desproporcional;
(xv) a inércia da Contribuinte motivou a realização de diligência perante terceiros,
para esclarecimentos dos fatos apurados pela fiscalização, em prejuízo à
celeridade do procedimento fiscal, ante a proximidade do prazo decadencial
dos períodos auditados;
(xvi) impõe-se retificar a exigência para ajustar a penalidade aplicada ao percentual
de 75% unicamente sobre a parcela dos rendimentos regularmente
declarados em DIPJ, mantendo-se a penalidade no percentual de 225% sobre
a parcela da receita omitida;
(xvii) restou demonstrada nos autos a transferência de valores das contas bancárias
de terceiros em favor do sócio gerente, Antônio Alves, que foi beneficiado
com os recursos assim antes omitidos, inclusive mediante aquisição de
imóvel, sinalizando o seu conhecimento acerca da movimentação fraudulenta
de receitas da empresa naquelas contas bancárias e o dolo típico, além do
interesse comum com a situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária;
(xviii) Lígia Regina, que alega ser ex-esposa do sócio Antônio Alves, cuja prova da
separação - que teria sido realizada em 2012 - deixou de ser acostada aos
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
26
autos, foi quem confessou expressamente ter concordado com abertura de
conta corrente em seu nome para movimentação de receita da atividade da
empresa fiscalizada, admitindo ter efetuado repasses de dinheiro ao citado
sócio gerente, evidenciando o conluio com a situação típica da fraude fiscal, à
época dos fatos, em que ainda figurava efetivamente como esposa do
referido sócio e alegava ser empregada da empresa autuada, denotando o
dolo e o interesse comum com a situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária;
(xix) Antônio Carlos, que também fazia parte da família, na qualidade de irmão de
Lígia Regina e cunhado de Antônio Alves, figurava no contrato social como
sócio até 10/09/2009. Exercia, efetivamente, a atividade de administração,
mesmo após a sua destituição, efetuando pagamento de boletos com cheques
e recebendo recursos em seu favor na conta bancária de seu nome que
movimentava receitas sonegadas da empresa autuada; bem como recebendo
transferências da conta bancária em nome de Lígia – que também
movimentava receitas sonegadas da autuada, no período de 11/2009 a
12/2010. Além disso, não comprovou o recebimento/destinação dos recursos
da alegada venda de sua participação social (a qual, aliás, mostrou-se em
valor inferior ao esperado em razão do faturamento médio do
empreendimento), respondendo apenas que se deu pela alteração do
contrato social, fato o qual também não restou demonstrado por Antônio
Alves, suposto adquirente, que alegou ter pago em dinheiro.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Omissão de Receita da Atividade.
Mantém-se a omissão de receita apurada mediante a constatação de depósitos
bancários em conta de interposta pessoa, decorrentes de operações da atividade
da autuada.
Arbitramento do Lucro. Escrituração Imprestável.
Correto o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica se
mostra imprestável para determinação do lucro real, mormente quando,
regularmente intimada, nada providencia a contribuinte para a devida
reconstituição da escrita.
Multa Qualificada e Agravada.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
27
em contas bancárias de interpostas pessoas, com evidente intuito de fraude à
legislação tributária.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50%, motivada pela falta de
atendimento às intimações, quando a negativa da contribuinte traz claro prejuízo
ao desenvolvimento da ação fiscalizatória.
Retifica-se a exigência para ajustar a penalidade aplicada ao percentual de 75%
sobre a parcela da receita regularmente declarada em DIPJ, mantendo-se a
penalidade no percentual de 225% sobre a parcela omitida.
Ato Normativo. Inconstitucionalidade. Ilegalidade.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Decisões Judiciais e Administrativas. Efeitos.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Prática de Sonegação. Sujeição Passiva. Responsabilidade Tributária Solidária.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado; bem como as pessoas
com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária.
Tributação Reflexa. CSLL. PIS. COFINS
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, devendo as
exigências reflexas seguirem a mesma orientação decisória daquela da qual
decorrem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
11.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
14-61.295 em relação à empresa Tonilig e os demais responsáveis solidários. A Tonilig foi
cientificada através de Edital em 26.08.2016 (e-fl. 5.143). O sujeito passivo solidário Antônio Carlos
Morale Guerra tomou ciência do Acórdão em 04.08.2016, através de Carta com Aviso de
Recebimento – A.R. (e-fl. 5.144/5.145). O sujeito passivo solidário Antônio Alves de Souza tomou
ciência do Acórdão em 25.08.2016, conforme se verifica do Edital (e-fl. 5.138). Por fim, a
responsável Ligia Regina Morale Guerra tomou ciência do Acórdão em 04.08.2016, através de
Carta com Aviso de Recebimento – A.R. (e-fls. 5.146/5.147).
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
28
12.

A Tonilig, na condição de Contribuinte, e os responsáveis Antônio Alves de Souza e
Antônio Carlos Morale Guerra interpuseram Recurso Voluntário em peça única (e-fls.
5.169/5.199), por meio do qual, replicaram as alegações que já haviam sido suscitadas nas
Impugnações.
13.

Da mesma forma, a responsável Ligia Regina Morale Guerra entendeu por
apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 5.156/5.162), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação.
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte e pelos
Responsáveis Solidários
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
16.

Com relação ao cumprimento do requisito extrínseco referente à tempestividade
dos Recursos Voluntários apresentados pela Contribuinte e pelos responsáveis, necessário o
exame a partir da planilha confeccionada abaixo:

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
29
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
EDITAL/A.R. -
Fls.
PRAZO
FATAL
PROTOCOLO
TONILIG PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
26.08.2016 (sexta)
5.143
27.09.2016
29.09.2016
ANTÔNIO CARLOS MORALE GUERRA
04.08.2016 (quinta)
5.144/5.145
05.09.2016
29.09.2016
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
25.08.2016 (quinta)
5.138
26.09.2016
29.09.2016
LIGIA REGINA MORALE GUERRA
04.08.2016 (quinta)
5.146/5.147
05.09.2016
05.09.2016

17.

Como se observa, o Recurso Voluntário apresentado pela empresa Tonilig e pelos
responsáveis Antônio Carlos Morale Guerra e Antônio Alves de Souza, em peça única, é
manifestamente intempestivo, motivo pelo qual não poderia sequer ser conhecido.
18.

Não obstante, constou do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 5.229) que os
Recorrentes alegaram que o referido recurso seria tempestivo, motivo pelo qual os autos foram
encaminhados a E. CARF, de modo que, o Recurso Voluntário deve ser conhecido, parcialmente,
em relação à referida alegação. Confira-se:

19.

Da análise do Recurso Voluntário, verifica-se que não há um tópico específico para
tratar da tempestividade, a Recorrente Tonilig e os responsáveis apenas alegaram que foram
cientificados em 29 de agosto de 2016. É de ver-se:

(e-fl. 5.170)
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
30
20.

Ora, a Recorrente apenas cita a data de 29 de agosto de 2016 para tentar justificar
suposta tempestividade do seu recurso, já que sequer menciona as folhas dos autos para
comprovar tal alegação.
21.

Anote-se que, consta Edital Eletrônico (e-fl. 5.143) afixado em 11.08.2016, por meio
do qual se cientifica a Recorrente do Acórdão de n° 14-61.295. Nos termos do artigo 23, §2o, inciso
IV, do Decreto no 70.235/724, a ciência considera-se realizada “15 (quinze) dias após a publicação
do edital”, ou seja, em 26 de agosto de 2016. Confira-se:

22.

Ademais, é preciso salientar que o referido Edital foi publicado, após duas
tentativas frustradas de intimação por via postal (e-fls. 5.139/5.142): no endereço cadastral da
Recorrente (e-fls. 4.281/4.286) e no endereço constante da peça apresentada nos autos (e-fls.
4.898/4.918 e 5.169/5.199).
23.

Com efeito, é totalmente improcedente e sem amparo legal a pretensão da
Recorrente de contar o prazo recursal a partir da data que melhor lhe convém.
24.

Deve ser rejeitada, portanto, a alegação em questão e negado provimento ao
Recurso Voluntário da empresa Tonilig e dos responsáveis Antônio Carlos Morale Guerra e
Antônio Alves de Souza em relação à parcela conhecida.

II - Análise do Recurso Voluntário da Responsável Ligia Regina Morale Guerra
25.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
diz ser ex-funcionária da empresa autuada e ex-esposa do proprietário
Antônio Alves e que a Fiscalização entendeu ter obtido benefício da
sonegação dos valores creditados nas contas relacionadas no Auto de
Infração;

4 Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
§ 2° Considera-se feita a intimação: [...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
31
(ii)
alega não ter obtido qualquer vantagem e que não possui patrimônio advindo
da época, não tendo agido com dolo, não preenchendo os requisitos do artigo
124, I, do CTN, razão pela qual não pode ser responsabilizada solidariamente;
(iii) ressalta que passa por sérias dificuldades financeiras, não possuindo
patrimônio, sendo que disputa na justiça uma pensão mensal com sérias
chances de perda, estando com dificuldades para criar seus filhos com o
pouco que consegue receber;
(iv) acrescenta que, está patente pela ampla documentação acostada que foi
usada pela empresa para sonegar seus impostos, não podendo recair agora,
sobre si, uma responsabilidade da qual não teve qualquer participação e nem
mesmo obteve vantagem;
(v)
discorre acerca das disposições contidas no artigo 124, I, do CTN, associando-
as ao princípio da individualização da pessoa jurídica, previsto no Código Civil,
citando a hipótese de despersonalização da pessoa jurídica, inclusive,
concluindo que a regra geral é a de o contribuinte ser o primeiro responsável
pelo pagamento do tributo gerado por alguma ação por ele praticada, sendo
exceção a transferência da responsabilidade para terceiro, no caso, a pessoa
que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador;
(vi) diz ser equivocado concluir que a Recorrente, ex-esposa do sócio e que nunca
pertenceu ao quadro societário, ser responsabilizada sempre que a pessoa
jurídica deixar de pagar seus débitos e que, se tomarmos o artigo 124 do CTN
nesse sentido amplo, estar-se-ia reconhecendo que o princípio da
individualização da pessoa jurídica não tem aplicação e nenhuma validade no
campo das obrigações tributárias;
(vii) alega que, a responsabilidade por conduta somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração de lei e abuso de poder, sendo o dolo pessoal
requisito primário.
26.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente Recurso Voluntário, para que seja excluída do polo passivo.
27.

Como se pode observar, a Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e
fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância. Tanto o é que, sequer traz um
esclarecimento para as afirmações mencionadas abaixo:
“Lígia Regina, que alega ser ex-esposa do sócio Antonio Alves, cuja prova da
separação - que teria sido realizada em 2012 - deixou de ser acostada aos
autos,...”. (e-fl. 5.080, g.n.)
*************************************************************************
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
32
“[...] confessou expressamente ter concordado com abertura de conta corrente
em seu nome para movimentação de receita da atividade da empresa
fiscalizada, admitindo ter efetuado repasses de dinheiro ao citado sócio gerente,
evidenciando o conluio com a situação típica da fraude fiscal, à época dos fatos,
em que ainda figurava efetivamente como esposa do referido sócio e alegava ser
empregada da empresa autuada, denotando o dolo e o interesse comum com a
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária”. (e-fl. 5.080, g.n.)
*************************************************************************
“Destaque-se que, ao contrário do alegado na defesa, Lígia Regina também já
participou como sócia assinando pela empresa autuada, ao tempo de sua
constituição, conforme acusa a consulta à Ficha Cadastral da JUCESP, e-fls.
226/228”. (e-fl. 5.081, g.n.)
28.

A Recorrente simplesmente “copiou e colou” os argumentos da Impugnação,
conforme se observa dos trechos destacados abaixo:
Impugnação (e-fl. 4.939):

***************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 5.157):
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
33

29.

In casu, se aplicássemos rigorosamente a técnica processual seria o caso de não
conhecer do recurso, visto que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
30.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões
anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que
erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do
recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já
repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus
argumentativo.” (g.n.)
31.

De resto, como já mencionado acima, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis
litteris as alegações que haviam sido aventadas na Impugnação. E, considerando que a decisão
recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui reiteradas, entendo por adotá-
la como razões de decidir pelos seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
34
autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, a qual passarei a reproduzi-la
integralmente adiante:
“Voto
[...]
Aborda-se, a seguir, a questão da responsabilidade que é elemento integrante da
sujeição passiva tributária.
Não se olvida que, por caracterizar a sujeição passiva elemento constitutivo do
crédito tributário, a responsabilidade tributária deve guardar relação com a data
de ocorrência do fato gerador, regendo-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente revogada ou modificada (art. 144 do CTN), o que foi plenamente
atendido, relativamente às pessoas aqui relacionadas.
Esclareça-se que, nos termos da Súmula CARF no 71, cada pessoa física ou jurídica
arrolada como responsável tributária tem legitimidade para impugnar e recorrer
do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade, não sendo a
contribuinte autuada parte legítima, portanto, para, em seu nome, questionar a
matéria atinente à responsabilidade solidária de seus sócios.
De toda sorte, apreciam-se as questões levantadas, unicamente porque idênticas
às razões de defesa apresentadas por todas as pessoas responsabilizadas.
Para solucionar a controvérsia, impõe-se aclarar a hipótese de responsabilidade
tributária tratada nos arts. 124 e 135 do CTN, tomados como fundamento pela
fiscalização:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.” (negrejou-se)...............
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;

6 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
35
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (negrejou-se)
Como visto, são solidárias, nos termos do art. 124, I, do CTN, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
O próprio Código Tributário (norma com status de lei complementar), de outro
lado, atribui a responsabilidade pessoal pelo crédito tributário aos diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica, bem como aos mandatários,
prepostos e empregados, quando resultante de atos praticados com excesso de
poder, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135, II e III), ou seja,
mediante ato abusivo, assim considerado a conduta dolosa ou culposa praticada.
Porém, os administradores respondem solidariamente, perante a sociedade e
terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de
suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante novo
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções.”(destaques acrescidos)
Entende-se por culpa no desempenho das funções a negligência, imprudência ou
imperícia, dado o dever da pessoa que exerce o cargo de diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica em zelar pela observância da boa prática de
administração, enquanto contratualmente investida em tais funções.
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige, tão-só, a
presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela Teoria Geral do Direito,
pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante
alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do
dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
Consigne-se que a prática da sonegação fiscal constitui prova irrefutável de
infração à lei. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NOVO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART. 135
DO CTN. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
36
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior
pedido de redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a
impedir novo pedido de redirecionamento na mesma execução fiscal em
face da existência de sentença condenatória em crime de sonegação fiscal,
confirmada pelo Tribunal de 2o grau e com Habeas Corpus pendente de
julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial está fulcrado apenas em
mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para
o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado
que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto,
ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. A condenação em
crime de sonegação fiscal é prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido.” [Resp 935839/RS – relator:
Ministro Mauro Campbell Marques – DJe 07/04/2009] (destaques
acrescidos)
De se concluir, de todo exposto, que também a responsabilidade pessoal tratada
no art. 135, II e III, do CTN é de natureza solidária, competindo aos diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica, seus mandatários ou prepostos,
demonstrarem que não agiram com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder,
conforme precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ.
De fato, a doutrina de Maria Rita Ferragut1 admite a possibilidade de as espécies
de responsabilidade serem simultaneamente aplicadas:
“Por fim, no que diz respeito às suas características, a responsabilidade
poderá ser pessoal, subsidiária ou solidária. Será pessoal se competir
exclusivamente ao terceiro adimplir a obrigação, desde o início
(responsabilidade de terceiros, por infrações e substituição).
Será subsidiária se o terceiro for responsável pelo pagamento da dívida
somente se constatada a impossibilidade de pagamento do tributo pelo
devedor originário. E, finalmente, será solidária se mais de uma pessoa
integrar o pólo passivo da relação, permanecendo todos eles responsáveis
pelo pagamento da dívida.
Nada impede, finalmente, que mais de uma dessas características seja
simultaneamente aplicada – em que pese nem todas as combinações
serem ontologicamente possíveis – como, por exemplo, a subsidiária e a
solidária, a pessoal e a solidária, etc.” (destaques acrescidos)
Ainda, também não se pode olvidar que os sócios administradores têm interesse
comum com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art.
124, I, do CTN), pois são as pessoas diretamente envolvidas e beneficiadas pelos
atos de gestão da pessoa jurídica, desfrutando de seus resultados econômico-
financeiros.
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
37
Por outro lado, equivocado é o entendimento de que a responsabilidade só é
estendida aos administradores ou sócios no caso da desconsideração da
personalidade jurídica, pois, como visto, a sujeição passiva dos sócios
administradores já se encontrava regulada no art. 135, III, do CTN, relativamente
às hipóteses nele previstas.
Demais disso, a desconsideração da personalidade jurídica acontece em situações
jurídicas nas quais há uma responsabilidade obrigacional da pessoa jurídica e, em
razão de ter havido “abuso da personalidade jurídica”, o Direito autoriza
desconsiderá-la para responsabilizar sucessivamente os agentes pelos atos da
pessoa jurídica que ensejaram a relação obrigacional, normalmente os sócios e/ou
administradores, subsidiariamente, em caso de insolvência da pessoa jurídica, não
sendo esta a hipótese dos presentes autos.
E os fatos que tipificam o referido abuso de personalidade jurídica são
caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, quando a
lei autoriza sejam estendidos os efeitos de certas obrigações aos bens dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica, consoante as normas do art. 50 do
Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica.” (negrejou-se)
Por fim, não se discute que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil de 2002. Tal regra, porém,
deve ter sua observância implementada por ora da correspondente execução
fiscal.
Acrescente-se que a responsabilidade do terceiro pode ser declarada a qualquer
tempo, na esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do
contribuinte.
Isso, porque a possibilidade de ser declarada a responsabilidade do administrador
em momento diverso da constituição do crédito tributário devido pelo
contribuinte decorre de sua natureza de relação jurídica de garantia. Em razão
dessa natureza, a obrigação do responsável, para existir, valer e produzir efeitos
precisa da existência, da validade e da eficácia da obrigação do contribuinte
(pessoa jurídica).
In casu, como já observado neste voto, não se trata de simples falta de
recolhimento de tributos declarados, mas sim da prática reiterada de sonegação
fiscal, mediante artifício fraudulento, qual seja, reiterada movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
38
E restou demonstrada nos autos a transferência de valores das contas bancárias
de terceiros em favor do sócio gerente, Antonio Alves, que foi beneficiado com os
recursos assim antes omitidos, inclusive mediante aquisição de imóvel,
sinalizando o seu conhecimento acerca da movimentação fraudulenta de receitas
da empresa naquelas contas bancárias e o dolo típico, além do interesse comum
com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
E, reitere-se, ainda que o contador tivesse a atribuição de representar a empresa,
o que não consta destes autos, eventual dolo do representante legal obrigaria o
representado até a importância do proveito que teve, sendo incontestável que o
sócio administrador, a quem o mandatário representa, responderia, juntamente
com o mandatário, pela omissão de receita dada mediante sonegação e fraude,
porque as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja,
aproveitaram ao representado.
Lígia Regina, que alega ser ex-esposa do sócio Antonio Alves, cuja prova da
separação - que teria sido realizada em 2012 - deixou de ser acostada aos autos,
foi quem confessou expressamente ter concordado com abertura de conta
corrente em seu nome para movimentação de receita da atividade da empresa
fiscalizada, admitindo ter efetuado repasses de dinheiro ao citado sócio gerente,
evidenciando o conluio com a situação típica da fraude fiscal, à época dos fatos,
em que ainda figurava efetivamente como esposa do referido sócio e alegava ser
empregada da empresa autuada, denotando o dolo e o interesse comum com a
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Tudo isso importa em confissão extrajudicial, a qual tem igual eficácia probatória
da confissão judicial, a teor do art. 353 do antigo Código de Processo Civil - CPC,
aprovado pela Lei no 5.869, de 11/01/1973 (art. 394 do novo CPC, aprovado pela
Lei no 13.105, de 16/03/2015):
“Art.353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a
represente, tem a mesma eficácia probatória da judicial; feita a terceiro,
ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo juiz.
Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá eficácia nos
casos em que a lei não exija prova literal.”
Com efeito, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária. Há confissão quando a parte admite a verdade
de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário (antigo CPC arts.
334 e 348; novo CPC arts. 389 e 391).
Destaque-se que, ao contrário do alegado na defesa, Lígia Regina também já
participou como sócia assinando pela empresa autuada, ao tempo de sua
constituição, conforme acusa a consulta à Ficha Cadastral da JUCESP, e-fls.
226/228. Confira-se:
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
39

Antonio Carlos, que também fazia parte da família, na qualidade de irmão de Lígia
Regina e cunhado de Antonio Alves, figurava no contrato social como sócio até
10/09/2009. Exercia, efetivamente, a atividade de administração, mesmo após a
sua destituição, efetuando pagamento de boletos com cheques e recebendo
recursos em seu favor na conta bancária de seu nome que movimentava receitas
sonegadas da empresa autuada; bem como recebendo transferências da conta
bancária em nome de Lígia – que também movimentava receitas sonegadas da
autuada, no período de 11/2009 a 12/2010. Além disso, não comprovou o
recebimento/destinação dos recursos da alegada venda de sua participação social
(a qual, aliás, mostrou-se em valor inferior ao esperado em razão do faturamento
médio do empreendimento), respondendo apenas que se deu pela alteração do
contrato social, fato o qual também não restou demonstrado por Antonio Alves,
suposto adquirente, que alegou ter pago em dinheiro.
Referidos sujeitos passivos solidários limitaram-se a negar a prática de atos com
infração de lei e/ou interesse comum, sem trazerem ao processo qualquer prova
e/ou evidência em sentido contrário, necessária e suficiente para infirmar as
acusações fiscais.
Nesse contexto, nada há de se reparar quanto à responsabilidade pelo crédito
tributário das pessoas arroladas”. (e-fls. 5.077/5.082)
32.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III - Dispositivo
33.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apresentado pela
empresa Tonilig e os responsáveis Antônio Carlos Morale Guerra e Antônio Alves de Souza apenas
com relação à alegação sobre tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; e
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pela responsável Ligia Regina Morale Guerra, para
nessa extensão, negar-lhe provimento.
34.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.416 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720248/2014-02
40
Miriam Costa Faccin

Fl. 5272
DF CARF MF
Original